Tribunal: TJBA
Processo: 0519624-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519624-04.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ARNO SCHMIDT JUNIOR

APELADO: BRF S.A. e outros

Advogado(s)
:
ARNO SCHMIDT JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. AUTUAÇÃO FISCAL. ESTORNO DE CRÉDITOS INDEVIDOS.

RECURSO DA PARTE EMBARGANTE (CONTRIBUINTE).
ARGUIÇÃO DE NULIDADES NA AUTUAÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DA ADC49, VIOLAÇÃO DA TIPICIDADE E INVALIDADE DA EXECUÇÃO POR ERRO DE DIREITO
SUPERADAS
. MÉRITO. IRREGULARIDADE DA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INDEVIDA INSERÇÃO DE INSUMO NÃO CONTEMPLADO NO CONCEITO DE CUSTO DA MERCADORIA PRODUZIDA, ESTABELECIDO PELA NORMA DO INCISO II, DO §4º DO ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. MULTA PENALIZATÓRIA. PERCENTUAL ADEQUADO, NÃO CONFISCATÓRIO E CONSTITUCIONAL, CONSOANTE PRECEDENTES DO STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO QUE SE CONFIRMA.

RECURSO DO ENTE FISCAL EMBARGADO
. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ERRO DE JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS. INTELIGÊNCIA DO INCISO III, §4º DO ART. 85 DO CPC. AJUSTE QUE SE IMPÕE NO PARTICULAR.

RECURSO DA PARTE EMBARGANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE EMBARGADA PROVIDO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis Simultâneas

n.° 0519624-04.2016.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes/apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e
BRF S.A.

A

C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS APELOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE EMBARGANTE e DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE EMBARGADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça